Tribunal: TJSP
Processo: 1054204-44.2018.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Overbooking
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO - Indenização - Dano moral – Caracterização – Cancelamento de voos internacionais – Prestação de serviço defeituoso – Indenização fixada em R$ 3.000,00 - Pedido de majoração – Cabimento – Elevação para R$ 7.000,00, quantia mais proporcional ao evento e suas consequências, que bem atende aos requisitos de sanção da conduta do agente e concessão de lenitivo à vítima –

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO - Indenização - Dano moral – Caracterização – Cancelamento de voos internacionais – Prestação de serviço defeituoso – Indenização fixada em R$ 3.000,00 - Pedido de majoração – Cabimento – Elevação para R$ 7.000,00, quantia mais proporcional ao evento e suas consequências, que bem atende aos requisitos de sanção da conduta do agente e concessão de lenitivo à vítima – Sucumbência recíproca não configurada na hipótese - Inteligência da Súmula 326 do C. STJ - Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000367044
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1054204-44.2018.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ROMELANE ROSSONI, é apelada TAM - LINHAS AÉREAS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por maioria de
votos, em julgamento estendido, deram provimento parcial ao recurso. Vencidos os 3o e
5o Desembargadores. Declarará voto vencido o 3o Desembargador, de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente), vencido, JOÃO BATISTA VILHENA e IRINEU FAVA, vencedores e
SOUZA LOPES, vencido, com declaração.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
PAULO PASTORE FILHO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 29601
APEL.No: 1054204-44.2018.8.26.0002
COMARCA: SÃO PAULO
APTE. : ROMELANE ROSSONI
APDO. : TAM LINHAS AÉREAS S/A
TRANSPORTE AÉREO - Indenização - Dano moral

Caracterização
Cancelamento de voos internacionais

Prestação de serviço defeituoso Indenização fixada em R$
3.000,00 - Pedido de majoração Cabimento Elevação para
R$ 7.000,00, quantia mais proporcional ao evento e suas
consequências, que bem atende aos requisitos de sanção da
conduta do agente e concessão de lenitivo à vítima

Sucumbência recíproca não configurada na hipótese -
Inteligência da Súmula 326 do C. STJ - Recurso parcialmente
provido.
A apelante pretende a reforma parcial da r.
sentença de fls. 69/71 que julgou procedente em parte o
pedido formulado em ação indenizatória por dano moral,
para o fim de condenar a apelada ao pagamento da
importância
de
R$
3.000,00,
acrescida
de
correção
monetária e juros, a título de indenização por dano moral,
resultante da falha na prestação de serviço pela recorrida
que acarretou atraso no transporte aéreo. Levando-se em
conta que o juízo de origem entendeu que a apelante
sucumbiu em maior parte do pedido, foi imputado a ela o
ônus de arcar com 75% das custas e despesas processuais, e
para a apelada o dever de pagar os 25% restantes, ficando
a verba honorária devida pela recorrida fixada em 20%
sobre o valor da condenação e aquela devida pela apelante
arbitrada em 10% da diferença entre o valor atualizado da
causa e o valor da condenação.
Afirma (fls. 74/79) que a decisão merece ser
parcialmente modificada, alegando, em suma, que, conforme
entendimento do C. STF, não tem incidência na hipótese dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
autos as Convenções de Varsóvia e Montreal, uma vez que a
apelante busca unicamente, na presente demanda, indenização por dano moral sofrido em virtude de
cancelamento de voo internacional, não havendo qualquer
pretensão acerca de reparação por extravio de bagagem; que
o valor indenizatório arbitrado é irrisório diante dos
aborrecimentos e constrangimentos suportados, já que houve
cancelamento
do
voo
agendado
inicialmente e daquele
remarcado, falta de informação sobre os fatos e atraso na
chegada ao seu destino de quarenta e duas horas; que,
diante disso, a indenização merece ser majorada para a
quantia de R$ 12.000,00 ou, caso não seja este o
entendimento, para montante superior àquele fixado; que o
ônus da sucumbência deve ser integralmente atribuído à
apelada, tendo em vista a incidência do proclamado pela
Súmula 326 do C. STJ no presente caso.
A apelada apresentou contrarrazões (fls. 87/98),
sustentando o acerto da r. decisão.
O recurso foi recebido no duplo efeito (fls. 108)
e o preparo devido está anotado (fls. 80/81 e 103/105).
Não houve oposição à realização de julgamento
virtual (fls. 110).
É o relatório.
Conforme
se
depreende
dos
autos,
restou
incontroverso que a apelante sofreu cancelamento nos voos
que a levaria de Guarulhos à Londres, primeiro agendado
para às 10:30h do dia 25 de junho de 2018 e depois
remarcado para o dia 26 daquele mesmo mês e ano, e que, em
virtude disso, foi obrigada a embarcar apenas no dia 27,
somente chegando ao seu destino final quarenta e duas
horas depois do horário inicialmente contratado.
Em primeiro lugar, deve ser ressaltado que, no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
caso de transporte aéreo internacional de passageiros,
aplicam-se as regras previstas na Convenção de Varsóvia,
com as alterações efetuadas pelo Protocolo de Haia,
introduzido no direito brasileiro por meio do Decreto
56.463,
de
15/06/1965;
pelo
Protocolo
Adicional
4,
assinado em Montreal e introduzido do direito pátrio pelo
Decreto 2.861, de 07/09/1998, e pela Convenção para
Unificação de Certas Regras Relativas ao Transporte Aéreo
Internacional,
celebrada
em
Montreal
em
28/05/1999,
aprovada pelo Congresso Nacional por meio do Decreto
Legislativo 59, de 19/04/2006, e promulgada pelo Decreto
5.910, de 27/09/2006, em vista de sua especialidade em
relação ao Código de Defesa do Consumidor.
Aliás, em conformidade com o previsto no art. 178
da Constituição Federal, é a Convenção de Varsóvia, com as
alterações
estabelecidas
nos
Protocolos
de
Haia
e
Protocolos 1, 2 e 4 de Montreal, que regulamenta o
transporte aéreo internacional.
Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal, no
julgamento
do
Recurso
Extraordinário
636.331/RJ,
com
repercussão geral, firmou a seguinte tese: “Nos termos do
art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados
internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as
Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao
Código de Defesa do Consumidor” (Rel. Gilmar Mendes, j.
25/05/2017).
Estabelece o art. 19 daquela Convenção que o
transportador responde pelo dano proveniente no atraso no
transporte aéreo de viajantes, bagagem ou mercadorias, o
que dá suporte à condenação da apelada pelos danos morais
experimentados pela apelante, que, como já dito, se viu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
vítima de atraso, apenas conseguindo chegar ao seu destino
final quarenta e duas horas depois do horário incialmente
previsto.
É cediço que o valor da indenização deve ser
estabelecido de modo a sancionar o agressor.
Por outro lado, também é de ser considerado que a
indenização não se presta ao enriquecimento da parte
lesada, mas à concessão de mero lenitivo.
No caso, a situação por que passou a recorrente,
em razão dos cancelamentos de voos (o que fez com que ela
chegasse ao seu destino final mais de quarenta e duas
horas depois do horário inicialmente contratado), embora
desgastante
tanto
física
como
emocionalmente,
foi
provisória e não trouxe desdobramentos de maior gravidade,
tendo a apelada adotado medidas para diminuir o incômodo
causado pela imposição à apelante de embarque em outro
voo, disponibilizando, ainda que parcialmente, hospedagem
e alimentação a ela (fls. 38), fato que também deve ser
levado em consideração para ser estabelecido o quantum.
Nestas circunstâncias, a indenização no importe de
R$ 7.000,00 se afigura mais proporcional ao evento e suas
consequências, atendendo aos parâmetros de reprovação da
conduta da apelada e concessão de alento à apelante sem
que haja enriquecimento.
Note-se
que
a
referida
quantia
deverá
ser
atualizada desde a data do acórdão (Súmula 362 do STJ) e
acrescida de juros de mora na forma estabelecida pela r.
sentença.
Com relação à sucumbência, tem razão a apelante.
Isto porque o fato de o valor da indenização haver
sido fixado pelo r. juízo de origem em quantia abaixo da
pretendida
na
inicial
não
caracteriza
sucumbência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
recíproca, como proclama a Súmula 326 do C. Superior
Tribunal de Justiça.
Dessa forma, deve a apelada responder integralmente pelo ônus da sucumbência, fixados os
honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação
(principal corrigido mais juros de mora), já incluídos aí
os honorários recursais de que tratam os §§ 1° e 11 do
art. 85 do Código de Processo Civil.
Em vista dessas considerações, a reforma da r.
sentença se impõe, para o fim de ser majorado o valor da
indenização por danos morais, bem como para ser atribuído
à apelada o ônus de arcar integralmente com as verbas de
sucumbência, nos termos acima lançados.
Ante o exposto, dá-se provimento parcial ao
recurso.
PAULO PASTORE FILHO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 37258
Apelação Cível no 1054204-44.2018.8.26.0002
Comarca: São Paulo
Apelante: Romelane Rossoni
Apelado: Tam - Linhas Aéreas S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO
Respeitosamente, ouso divergir da Douta Maioria, pelas
razões que seguem.
O digno Magistrado a quo reconheceu o direito da
apelante ao recebimento de indenização por danos morais, em decorrência
de atraso de voo, porém, fixou-os em R$ 3.000,00 (três mil reais).
Como é cediço, a indenização deve ter o poder de inibir
a prática de novo ato lesivo, sem se constituir num prêmio ou mesmo numa
fonte de riqueza para a vítima.
Ora, é evidente que tal quantia não se presta a inibir a
ação da ofensora e muito menos pode constituir fonte de riqueza para a
vítima. É impossível ficar rico com esse valor que, aliás, sob a ótica desse
Relator não se constitui numa indenização, causando, quiçá, verdadeira
frustração no ofendido que busca a Justiça para reparar o dano.
Dessa forma, a elevação é medida que se impõe.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
E para o caso, considerando que a autora sofreu atraso
de voo de 42 horas, tem-se como adequado o arbitramento da indenização
em R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor que atende aos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade, reprime a conduta lesiva e, ao mesmo
tempo, evita se configure num prêmio para a vítima.
A propósito:
“Apelação. Ação de indenização por dano moral.
Atraso superior a quatorze horas em voo internacional. Sentença de
improcedência. Irresignação do autor-apelante. Alegação da ré-apelada
de alteração na “malha aérea” que configuraria fato de terceiro.
Ausência de prova. Situação que ultrapassa o mero aborrecimento. Dever
de indenizar configurado. Quantum fixado em R$10.000,00. Recurso
Provido.” (TJSP - Apelação no 1063921-77.2018.8.26.0100, da Comarca
de São Paulo, 22a Câmara de Direito Privado, Relator Roberto Mac
Cracken, J. 15/01/2019).
“RESPONSABILIDADE CIVIL - Transporte aéreo -
Atraso de voo de mais de quinze horas na decolagem - Responsabilidade
objetiva da empresa transportadora - Dano moral configurado - Valor
arbitrado a título de reparação imaterial no montante de R$10.000,00 -
Sentença mantida - Recurso não provido.” (TJSP - Apelação no
1054791-71.2015.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, 21a Câmara de
Direito Privado, Relator Maia da Rocha, j. 14/04/2016)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
No tocante aos ônus da sucumbência, deve ser aplicado
o disposto na Súmula 326 do STJ: “na ação de indenização por dano
moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não
implica sucumbência recíproca”.
Desta feita, deve a ré arcar integralmente com o
pagamento das custas e honorários advocatícios.
Pelo exposto, meu voto dá provimento ao recurso para
elevar o valor da indenização por danos morais para R$ 10.000,00 e
excluir a condenação da autora nos ônus da sucumbência. Deixa-se de
majorar os honorários advocatícios nesta fase recursal, eis que já fixados
em Primeiro Grau no patamar máximo.
SOUZA LOPES
Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
PAULO PASTORE FILHO
10AF78A2
7
9
Declarações de
Votos
TEODOZIO DE SOUZA LOPES
10B459D9
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1054204-44.2018.8.26.0002 e o código de confirmação da tabela acima.